Tribunal: TJMT
Processo: 1033385-78.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033385-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – OBJETIVANDO BAIXA DA PENHORA DE IMÓVEL – DE FRAÇÃO PELO INSTITUTO DE MEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO E IMPENHORABILIDADE POR SER BEM DE FAMÍLIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ÔNUS DA MEEIRA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

No caso, verifica-se dos argumentos da parte e do contexto da sentença recorrida, que o suporte probatório dos autos restou insuficiente para assegurar o adequado julgamento do mérito, motivo pelo qual o julgamento antecipado da lide, configura o cerceamento do direito de defesa da recorrente, assim, notável que o indeferimento tácito da dilação probatória, sem fundamentação consistente, prejudicou o exercício efetivo do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marta Caetano Diavan
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de embargos de terceiro
, ajuizada em face de
Banco do Brasil S/A e Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASAB.
Por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Bem ainda, afastou os embargados Eclair Diavan e Associação dos Advogados do Brasil – ASABB.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, resumidamente, o cerceamento de defesa, vez que o julgamento antecipado não lhe permitiu produzir as provas necessárias para elucidar a questão.

Argumenta que a sentença produzida antecipadamente desacolheu seus argumentos sob o fundamento de ausência de comprovação do alegado.

Pede o acolhimento da preliminar, a fim de que a sentença seja anulada, para o devido retorno dos autos para a instrução processual.

Alega que o imóvel penhorado também lhe pertence, em razão do instituto da meação e se encontra protegido pela impenhorabilidade, por ser bem de família.

Postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões junto ao Id 188043214, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de embargos de terceiro, ajuizados pela apelante, objetivando a suspensão e baixa da constrição, que recaiu sobre imóvel penhorado no curso da ação apensa (apartamento n. 15, Edifício Genesis, Cuiabá, Rua Dr. Arnaldo de Matos, esquina com a Rua Vila Branca, n. 277, matrícula 9.021 e duas vagas na garagem, matrículas 9.054 e 9.055, registrados junto ao Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT), da fração que lhe cabe, por força de meação.

Os embargos foram distribuídos por dependência, dos autos da ação monitória, sob nº 1023059-64.2018.8.11.0041, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, movida por
Banco do Brasil S/A
, ora apelado, em face de
Eclair Diavan
, fundado no inadimplemento da cédula rural pignoratícia sob nº 40/01339-1, celebrada entre as partes em 28/09/2017, no valor de R$ 1.198.587,09.

Citada a Instituição Financeira apresentou contestação, defendendo que a embargante não fez prova de que a dívida não se reverteu em benefício do casal, bem ainda, que não houve comprovação de que o casal se encontrava separado de fato.

O cerne da discussão é apurar se ocorreu o cerceamento de defesa.

Pois bem, diante dos substanciosos argumentos expendidos, entendo que merece guarida o pleito.

É que, diante das particularidades dos autos, com base nos argumentos da apelante e no fundamento da sentença recorrida, entendo coerente o provimento do recurso.

Nota-se que sequer houve determinação para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo o feito sido julgado antecipadamente, sob o entendimento que a apelante não conseguiu provar o alegado.

No contexto do objeto da discussão, a jurisprudência se firmou no sentido de que, ”Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUART TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014).

Bem ainda, argumenta a apelante que o bem encontra protegido pela impenhorabilidade, por ser bem de família.

Portanto, considerando os argumentos da apelante, necessário verificar que a dilação probatória merece ser deferida.

Nesse ínterim, vê-se que o suporte probatório dos autos é insuficiente para assegurar o adequado julgamento do mérito, motivo pelo qual o julgamento antecipado da lide, configura cerceamento do direito de defesa da apelante e indeferimento tácito de seu pleito de dilação probatória, sem fundamentação consistente, o que prejudica o exercício efetivo do devido processo legal.

Assim, é possível constatar que não foram esgotados os meios de prova disponíveis para elucidar questões relevantes à solução da controvérsia, bem como o prejuízo à embargante/apelante, o que caracteriza o cerceamento de defesa.

É cediço que o direito à prova, ainda que não tenha caráter absoluto, é considerado fundamental, pois representa garantia ao exercício efetivo do devido processo legal.

Ademais, a produção probatória tem como objetivo primordial o acesso à tutela jurisdicional justa, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Com efeito, a dilação probatória requerida pela embargante/apelante é útil para a adequada valoração dos fatos alegados, pois poderá esclarecer, no tocante à dívida cobrada nos autos principais, contraída por seu esposo, Eclair Diavan, se se reverteu ou não em proveito à sua família e definir, portanto, a possibilidade de penhora de sua meação.

Bem como, comprovar efetivamente seu argumento de que se encontra separada de fato há anos.

E, se realmente o imóvel penhorado constitui bem de família.

Em síntese, verifica-se que o suporte probatório dos autos é insuficiente para assegurar o adequado julgamento do mérito, motivo pelo qual impossibilitar a dilação probatória, sem fundamentação consistente, prejudicou o exercício efetivo do devido processo legal.

Por essa razão, a sentença deve ser anulada para que a fase instrutória seja reaberta, possibilitando à embargante a produção de provas que não se reputem inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, ao restringir a dilação probatória, deixando de oportuniza-lo à parte, não se pode julgar o processo em desfavor da parte com fundamento, justamente, na ausência de prova:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa.
2. No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp 35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014)

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia.
3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...].
Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa.
[...].”(AgRg no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).

Nesse sentido, ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa no caso, de maneira que a sentença deve ser anulada a fim de que se oportunize a dilação probatória, podendo as partes produzir as provas que entendem necessárias à controvérsia.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
e
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para a devida dilação probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023